Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711052-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VITÓRIAS interpõe Agravo de Instrumento, com vistas à reforma do Acórdão proferido por esta Egrégia Oitava Turma que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela autora, nos termos da decisão abaixo ementada: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo, sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação. 3. A demolição de construções sem o devido licenciamento ou autorização legal, situadas em parcelamento irregular de solo em área pública de proteção ambiental, encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública, inerentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 4. Na hipótese vertente, o acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais. 5. A alegação de que a área irregularmente ocupada é passível de regularização, por si só, não é suficiente para afastar o direito de o Poder Público realizar a demolição de edificação irregular. Logo, não há como afastar o dever-poder de o Distrito Federal proceder à demolição de edificações quando entendidas estas contrárias ao interesse público. 6. Ausente a prática de ato ilícito ou abusivo pela Administração Pública, não há amparo legal para a pretendida reparação de danos, diante da ausência dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil. 7. A realocação e inclusão em programa habitacional, bem como o pagamento de aluguel social, o encaminhamento de crianças para programas de proteção e dos doentes para tratamento, exige a demonstração individualizada de cada associado necessitado, bem como a observância de requisitos exigidos pela Lei, assim como dos trâmites estabelecidos pela Administração Pública, cabendo aos órgãos competentes a análise do preenchimento dos critérios. 7.1. Logo, tratando-se de pedido genérico, sem especificação inclusive dos supostos associados em situação de vulnerabilidade, incabível a procedência dos pleitos. 8. No caso dos autos, embora não tenha havido impugnação ao valor da causa no momento processual oportuno, conforme determina o artigo 293 do Código de Processo Civil, tal fato não tem o condão de impedir o arbitramento do valor dos honorários advocatícios por equidade, diante do ínfimo valor dado à causa (R$ 1.000,00 - um mil reais), circunstância que, por si só, enseja a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 da Lei Processual Civil. 9. Logo, a ausência de impugnação ao valor da causa, não impede a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto não é requisito exigido pela Legislação Processual Civil. 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. (Acórdão 1334986, 07110526220198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais a Agravante sustenta, em síntese: a) violação à ampla defesa e ao contraditório; b) interesse do Distrito Federal na regularização de áreas irregulares; c) violação ao direito à moradia; d) conduta omissa do Governo do Distrito Federal na fiscalização da grilagem de terras. Em manifestação, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de erro crasso. (ID 28459124) É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante. Entretanto, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, somente cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias. Destarte, como muito bem ponderou o Ministério Público, “o Agravo de Instrumento não constitui recurso apropriado para impugnar decisões exaurientes oriundas de colegiado e a sua interposição incorre em erro grosseiro e inescusável, e, portanto, inconciliável com a fungibilidade recursal.” Nesse contexto, patente a inadequação do recurso aviado pelo Agravante. Registre-se que sequer é cabível Agravo Interno da decisão atacada. Assim, diante do inafastável erro grosseiro, inviabilizada está a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Contra decisão colegiada não é cabível a interposição de agravo de instrumento, falha inescusável que torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Agravo não conhecido. (PET nos EDcl no AgRg no AREsp 637.775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 Desembargador Eustáquio de Castro Relator